Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-80.2017.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000440-80.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON LIMA MOTA - CPF: 024.162.161-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUÍA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR – AGRAVANTE EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA – PENA READEQUADA
– RECURSO PROVIDO.

A reincidência se caracteriza pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), de modo que não incide a agravante se, na data do crime, não havia sentença condenatória definitiva em desfavor do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Wellington Lima Mota
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 0000440-80.2017.8.11.0078 – Código 97450, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, ilícito descrito no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da reincidência e, consequentemente, a redução da pena para o mínimo legal (Id. 104899092).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu o equívoco da sentença quanto à dosimetria da pena e postulou o provimento do recurso (Id. 104899099).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 106163963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 20h50min, na avenida Jaime Schechelli, esquina com a avenida do Jau, na cidade de Sapezal/MT, o acusado
Wellington Lima Mota
conduziu o veículo GM/Ômega, placa KAO-0472, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Wellington Lima Mota
ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Ednil Bosco Soares de Paula.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme restou apurado, a guarnição da polícia militar foi acionada pelos policiais militares Bosco e Leocir pois havia um carro parado no meio da pista, em frente a residência de Leocir.

Consta que os militares Bosco e Leocir empurraram o carro para o acostamento, momento em que o denunciado WELLINGTON, vulgo “BOB” chegou ao local e começou a proferir ameaças aos policiais, dizendo que sabia onde o policial Bosco fazia caminhada e que se encontrariam novamente (fl. 07-IP).

Por fim, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos e efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado, que apresentava visível estado de embriaguez, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool etílico, agressividade, ironia, arrogância, falante, exaltação, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, vide fls. 17/18-IP. (...)
” (Id. 104899086).

Diante desses fatos, o acusado
Wellington Lima Mota
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante somente quanto ao delito previsto no art. 306,
caput
, do CTB, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, o pagamento de
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 meses
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da reincidência, pois foi equivocadamente reconhecida na sentença, porque, na data dos fatos, o acusado não possuía contra si condenação transitada em julgado, e, por consequência lógica, postulou a redução da sanção final.

Da detida análise da sentença, constato que, não obstante o julgador sentenciante tenha afirmado a existência de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, reconhecendo a incidência da agravante impugnada, o procedimento criminal apontado não pode ser considerado para essa finalidade no presente julgamento.

Tal conclusão é imperativa porque o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação penal n. 3806-29.2017.811.0046 – Código 106534, citada pelo magistrado, ocorreu somente em
20.12.2020
, isto é, em data posterior ao crime em apuração, razão pela qual não há falar em reincidência (CP, art. 63).

Nesse contexto, afastada a reincidência equivocadamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, reduzo a pena provisória para o mínimo legal, isto é,
6 meses de detenção
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a quantidade de pena imposta e a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, fixo o
regime inicial aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
10 dias-multa
, com valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Igualmente, considerando a redução da reprimenda corporal para o mínimo legal, fixo o prazo de
2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
(CTB, art. 293).

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe provimento
para afastar a reincidência, redimensionando a pena final para
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
,
substituída por uma restritiva de direito
,
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021